Tribunal: TJMT
Processo: 1017553-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017553-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 337.604.891-68 (APELADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal fundada em multa ambiental, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado – sob alegação de alienação prévia do imóvel – e extinguiu o processo com base no art. 485, VI, do CPC, sem apreciação das demais teses defensivas.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a alegação de ilegitimidade passiva, suscitada apenas em réplica à impugnação da exceção de pré-executividade, configura inovação processual; e (
ii
) saber se a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando dependente de dilação probatória.

III.

Razões de decidir:

3.

A tese de ilegitimidade passiva foi apresentada apenas em réplica à impugnação da exceção de pré-executividade, caracterizando inovação processual.

4.

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, com base em prova pré-constituída, nos termos da Súmula n. 393 do STJ.

5.

A alegação de alienação do imóvel, fundada em instrumento particular de compromisso de compra e venda, não afasta, de imediato, a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental, sobretudo sem comprovação inequívoca da transferência dominial e da exata delimitação da área autuada.

6.

A controvérsia acerca da titularidade do imóvel, da correspondência entre a área alienada e a área degradada e da responsabilidade pela infração ambiental demanda aprofundamento probatório, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

7.

Reconhecida a inadequação da via eleita para o acolhimento da ilegitimidade passiva, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução e exame das demais teses suscitadas na exceção de pré-executividade.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando depender de dilação probatória. 2. A alegação superveniente de ilegitimidade passiva em réplica à impugnação configura inovação processual. 3. O instrumento particular desacompanhado de prova inequívoca da transferência dominial não afasta, de plano, a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, § 8o; CC, arts. 108 e 1.245.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 393; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1028117-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal

proposta contra
EDSON JOSÉ DE ALMEIDA
,

acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva e, por consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, bem como arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Sustenta a ocorrência de preclusão consumativa quanto à alegação de ilegitimidade passiva, tendo em vista que tal tese foi suscitada apenas de forma extemporânea, especificamente na réplica à impugnação à exceção de pré-executividade, momento processual inadequado para a sua introdução.

Afirma que a avença particular consubstanciada em contrato de compra e venda não possui o condão de afastar os deveres legais de preservação ambiental, porquanto tal instrumento produz efeitos meramente obrigacionais
inter partes
, não sendo oponível para eximir responsabilidades de natureza ambiental.

Argumenta que o referido instrumento não possui eficácia para operar a transferência da propriedade imobiliária, a qual somente se perfectibiliza mediante o registro do título no cartório competente, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, sendo, ademais, a escritura pública requisito de validade dos negócios jurídicos que visem à constituição ou transmissão de direitos reais sobre imóveis, conforme dispõe o art. 108 do mesmo diploma legal.

Alega que o excipiente não apresentou cópia atualizada da matrícula do imóvel apta a comprovar a transferência da titularidade em momento anterior à autuação, de modo que, considerando que os fatos que ensejaram as autuações ocorreram entre 2011 e 2015, conforme o Relatório Técnico n. 0242/2016, período em que Edson José de Almeida ainda constava como proprietário do imóvel rural nos registros do órgão ambiental, não há que se reconhecer a alegada ilegitimidade passiva.

Defende que a presente ação tem por objeto a impugnação da validade de auto de infração, o qual, na qualidade de ato administrativo, é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, somente elidida mediante a produção de prova robusta apta a evidenciar eventual erro da Administração, incumbindo integralmente ao requerente o ônus probatório correspondente.

Requer o provimento do recurso que seja afastada a ilegitimidade passiva e, caso mantida a condenação que seja aplicado o critério de equidade
previsto no artigo 85,
§ 8o, do CPC.

Em contrarrazões, Edson José de Almeida sustenta a inexistência de preclusão consumativa, a ilegitimidade passiva à luz da natureza subjetiva da responsabilidade ambiental, a indevida inversão do ônus da prova, bem como a manutenção da condenação em honorários advocatícios (Id. 352635867).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra

Edson José de Almeida
,
de crédito não tributário inscrito na certidão de dívida ativa n. 2023211062, no montante de R$ 431.046,26 (quatrocentos e trinta e um mil e quarenta e seis reais e vinte e seis centavos), decorrente de multa ambiental materializada no auto de infração n. 0073G/2016 (Id. 352635020).

Verifica-se que o auto de infração n. 0073G, lavrado em 12/5/2016, decorreu a infração por desmatar a corte raso 43,4644 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no relatório técnico n. 241/2016 (Id. 3522635855 – fls. 2).

Edson José de Almeida opôs exceção de pré-executividade, na qual alegou,
de forma exclusiva, a iliquidez do título executivo e a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental
(Id. 352635854).

O Estado de Mato Grosso impugnou a exceção de pré-executividade (Id. 352635861).

Edson José de Almeida, em sede de réplica à impugnação apresentada à exceção de pré-executividade,
suscitou inovação argumentativa consistente na alegação de sua ilegitimidade passiva no âmbito do processo administrativo ambiental
(Id. 352635862).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença ora apelada, por meio da qual
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva e, por consequência, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, bem como arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução (Id. 352635863).

2.

Da inovação processual – alegação extemporânea em sede de réplica à impugnação:

Verifica-se, do histórico processual, que a parte executada, ora apelada, ao opor exceção de pré-executividade, limitou-se a suscitar a iliquidez do título executivo e a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental,
deixando de deduzir, naquele momento, qualquer insurgência quanto à sua alegada ilegitimidade passiva
.

A referida tese somente foi veiculada em momento posterior, especificamente em sede de réplica à impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião em que passou a sustentar, de forma inovadora, a sua ilegitimidade passiva,
sem que tal matéria houvesse sido previamente submetida ao contraditório na fase processual oportuna
.

Tal proceder configura inovação processual indevida, porquanto implica a introdução de fundamento novo em momento processual inadequado, em prejuízo ao contraditório, na medida em que inviabiliza a manifestação específica da parte exequente, a qual somente poderia impugná-lo de forma plena em sede recursal.

Nada obstante o caráter inovador da alegação, impõe-se o exame da matéria, notadamente porque a sentença recorrida acolheu a tese de ilegitimidade passiva para extinguir o feito, devolvendo ao Tribunal o conhecimento integral da controvérsia.

Ademais, a análise da questão pode ser realizada sob o enfoque da admissibilidade da via eleita, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, à luz da necessidade – ou não – de dilação probatória.

3.

Da ilegitimidade passiva e da inadequação da via eleita:

A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa de caráter excepcional, admitido no âmbito da execução fiscal para o reconhecimento de
matérias cognoscíveis de ofício, desde que demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, e que não demandem dilação probatória
, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, a parte executada, ora apelada, sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não mais detinha a titularidade do imóvel à época dos fatos que ensejaram a autuação ambiental, afirmando que, embora originalmente possuidora de área rural com extensão de 3.037,8153 hectares, matriculada sob o n. 1.327, promoveu a alienação de fração correspondente a 484 hectares, mediante instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado em 23/10/2013, aduzindo, ainda, que a área objeto da autuação estaria integralmente inserida nos limites da porção alienada, razão pela qual não mais manteria qualquer vínculo jurídico com a área supostamente degradada.

Todavia, a pretensão, tal como deduzida, não se revela passível de acolhimento na estreita via da exceção de pré-executividade.

Isso porque o crédito exequendo decorre de auto de infração ambiental regularmente constituído, o qual, na qualidade de ato administrativo, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade,
impondo à parte executada o ônus de elidi-la mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário
.

Nesse contexto, a
simples alegação de transferência da posse ou da propriedade por
contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel
, desacompanhada de elementos probatórios idôneos e conclusivos, não se mostra suficiente para afastar, de plano, a responsabilidade imputada no âmbito administrativo
, sobretudo quando se verifica que a autuação se funda em dados constantes dos registros do próprio órgão ambiental, os quais indicavam o executado como responsável à época dos fatos.

Ademais, a tese defensiva apresentada na réplica à impugnação evidencia a necessidade de aprofundamento probatório, na medida em que demanda a verificação de aspectos fáticos relevantes, tais como: (
i
) a efetiva ocorrência da alienação do imóvel; (
ii
) a data precisa da suposta transferência; (
iii
) a existência – ou não – de registro do título aquisitivo no cartório competente; (
iv
) a eventual manutenção de vínculo jurídico ou fático do executado com o imóvel; e (
v
) a delimitação da responsabilidade pela infração ambiental, considerada a natureza
propter rem
ou subjetiva da obrigação.

Além disso, não há nos autos demonstração inequívoca de que a área efetivamente objeto da autuação ambiental coincide, em sua integralidade, com eventual fração do imóvel que o executado alega ter alienado, circunstância que, por si só, evidencia a necessidade de dilação probatória para a adequada delimitação da responsabilidade pela infração.

Tais circunstâncias, por sua própria natureza, não podem ser dirimidas sem a devida instrução probatória, o que afasta, por conseguinte, a possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva na via eleita.

Cumpre destacar, ainda, que o instrumento particular de compra e venda, invocado pela parte executada,
possui eficácia meramente obrigacional entre as partes contratantes
, não sendo apto, por si só, a operar a transferência da propriedade imobiliária, a qual, nos termos do art. 1.245 do Código Civil,
somente se perfectibiliza mediante o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis competente
.

De igual modo, tratando-se de negócio jurídico que envolva a constituição ou transferência de direitos reais sobre imóvel, exige-se, como regra, a formalização por escritura pública, nos termos do art. 108 do Código Civil, circunstância que reforça a insuficiência do documento particular para fins de comprovação inequívoca da alegada alteração da titularidade.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo em caso análogo:

[...]
3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública comprovadas por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica no caso.

4. A alienação do imóvel não foi efetivada mediante registro do título no cartório competente, mantendo o recorrente como proprietário formal na data da infração ambiental.

5. A responsabilidade administrativa ambiental recai sobre o titular formal do domínio à época do fato, mesmo que não exercente da posse direta, por se tratar de dever de vigilância e cuidado ambiental.

[...]

Tese de julgamento: “
1. A ilegitimidade passiva por ausência de registro da transmissão de domínio não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, quando dependente de dilação probatória. 2. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário registral à época da infração.
3. A fiscalização ambiental por imagens de satélite, corroborada por vistoria in loco, é legítima e suficiente para a lavratura de auto de infração.
”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1028117-30.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgado em 7/10/2025).

Desse modo, ausente prova pré-constituída apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo e evidenciada a necessidade de dilação probatória para o exame da matéria, revela-se inadequada a via da exceção de pré-executividade para o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

4.

Da ausência de apreciação integral das teses suscitadas na exceção de pré-executividade:

A sentença recorrida acolheu a exceção de pré-executividade com fundamento exclusivo na ilegitimidade passiva, deixando de analisar as demais teses suscitadas pela parte executada, notadamente a iliquidez do título executivo e a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental.

Tal proceder evidencia a análise parcial da exceção de pré-executividade, em descompasso com o dever de enfrentamento integral das questões devolvidas ao juízo.

Desse modo, uma vez reconhecida a nulidade da sentença,
impõe-se determinar o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau proceda à análise dos demais fundamentos deduzidos na exceção de pré-executividade, como entender de direito
.

5.

Dispositivo:

Ante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença, em razão da inadequação da via eleita para o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução fiscal, com a apreciação dos demais fundamentos deduzidos na exceção de pré-executividade, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026